Tribunal: TCU
Processo: 042.558/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1940/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.558/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Felix de Oliveira (XXX.973.331-XX); Alexandre Godoy Ribeiro (XXX.367.367-XX); Aline Teixeira Gomes (XXX.776.847-XX); Andre Filipe Lopes Arinelli (XXX.184.757-XX); Andrea Vaz Braga Pintor (XXX.613.417-XX); Arthur Guilherme Souza (XXX.112.096-XX); Elvis Nobrega de Alcantara (XXX.717.711-XX); Marcos Vinicius Duarte Amandula (XXX.070.667-XX); Nelson Hiroyuki Miyabe Ooka (XXX.484.747-XX); Sanara Jennifer Santorio (XXX.727.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.